Tribunal: TJBA
Processo: 8049853-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049853-23.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REFRACER PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A Advogado(s):RAUL AMARAL JUNIOR, ADRIANO SILVA HULAND ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, distribuiu os ônus da sucumbência de forma recíproca entre as partes. A embargante alega a existência de omissão, por ausência de aplicação da regra do decaimento mínimo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC, e se é cabível a rediscussão do critério de distribuição dos ônus sucumbenciais pela via dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O acórdão analisou expressamente a questão da sucumbência, distribuindo os ônus de forma proporcional ao êxito e à derrota de cada parte. A aplicação da regra da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC) é logicamente incompatível com a tese de decaimento mínimo (art. 86, parágrafo único, do CPC), o que demonstra o afastamento implícito desta última. 4. A pretensão da embargante de reformar o critério de distribuição da sucumbência configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. 5. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento ou para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A fixação da sucumbência recíproca afasta, por incompatibilidade lógica, a aplicação da regra do decaimento mínimo. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais adotado no julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, caput e parágrafo único; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8049853-23.2020.8.05.0001, em que figura como embargante COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A e como embargado(s) REFRACER PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.